Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO. DEVEDOR DE ALIMENTOS. DÉBITOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. OBRIGAÇÃO EXONERADA.
1. A prisão civil do devedor de verba alimentar, de assento constitucional, é autorizada, consoante a súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em relação à dívida oriunda nos últimos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação de execução, bem como às parcelas do débito que surgirem ao longo do processo executivo.
2. Na hipótese dos autos, o executado foi exonerado da obrigação alimentar em julho de 2021, tendo sido confirmada a sentença em grau de recurso, por meio do acórdão proferido por esta c. Turma Cível.
3. Em que pese o não acolhimento das justificativas apresentadas pelo demandado acerca do não pagamento dos valores devidos, não há como negar que os valores perseguidos não mais ostentam a natureza de verba indispensável à subsistência da alimentanda, tendo em vista que, desde julho/2021, o ora paciente deixou de ter participação no sustento da exequente.
4. Eventual cumprimento da ordem prisional poderá inviabilizar por completo o pagamento do crédito exequendo, porquanto o devedor restará privado de exercer sua atividade laborativa e, por consequencia, impossibilitado de produzir renda.
5. ORDEM CONCEDIDA.